Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701682-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (processo n. 0710372-78.2022.8.07.0016), que acolheu os embargos de declaração opostos contra a sentença. A decisão foi prolatada nos seguintes termos: Os embargos declaratórios opostos são tempestivos, razão pela qual deles conheço. A autora, em seus aclaratórios, aponta omissão na sentença sob id. 126607131 sob o argumento de que não foi analisado o pedido de pagamento retroativo da diferença entre a pensão devida e a efetivamente recebida. Com razão a embargante. A sentença passará a ser integrada com a seguinte redação: “Trata-se de ação ajuizada por MARIA DA PAZ DOS SANTOS GOMES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual objetiva a condenação do ente demandado a revisar o percentual da pensão militar que recebe em razão da morte de seu ex-marido, para retornar ao patamar anterior de 50%. Requer, ainda, o pagamento retroativo da diferença entre a pensão devida e a efetivamente recebida. Para isto, a requerente, viúva de 1o sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF, alega que há direito adquirido à percepção da fração de 1⁄2 da pensão pós-morte deixada pelo seu marido, em razão da disciplina da matéria pela Lei no 3.765/1960. Alega que faz jus a 50% do benefício, tendo em vista que as filhas habilitadas são oriundas de casamento anterior do de cujus. É o breve relato, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. No caso em apreço, vislumbro prescindível a produção de outras provas, tendo em conta que os argumentos e documentos carreados pelas partes são suficientes para dirimir o conflito, conforme disposições expostas no art. 355, I, do CPC. Examino o tema de fundo. O documento id. 116486624 demonstra que, em 2016, foi deferida a pensão pós-morte à autora na proporção de 50%. Os outros 50%, foram divididos entre as filhas, na proporção de 1/6 para cada. Em 2021, o Tribunal de Contas do DF decidiu pela distribuição igualitária de cotas entre as pensionistas habilitadas – 25% para cada (id. 116486630 – pág. 5) e determinou o retorno do ato ao Corpo de Bombeiros Militar do DF para devidas retificações. Nesse sentido, o cerne da controvérsia é verificar se a decisão emanada pelo TCDF, que determinou a divisão igualitária da pensão pós-morte, encontra respaldo no ordenamento jurídico. O pleito se funda na alegada vigência da Lei no 3.765/1960, no tocante à distribuição da pensão entre beneficiários da pensão por morte instituída por militar. No caso, o de cujus faleceu em 12/09/2016 (id 116486615), quando já em vigor o regime jurídico para as pensões militares disposto na Lei no 10.486/02, que disciplina o benefício previdenciário no caso de militares do DF. O art. 39, §1o, da Lei no 10.486/2002, estabeleceu a igualdade na divisão da pensão entre beneficiários da mesma ordem. Todavia, o art. 36 da Lei no 10.486/2002 estatuiu que a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, entre eles a repartição entre os herdeiros em 50% para a viúva e 50% entre os demais, seria garantida desde que o militar contribuísse com 1,5% da sua remuneração, até a data de seu falecimento: “Art. 36: Fica assegurado aos atuais militares: I - A manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por vento da remuneração ou proventos; ou II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002.” Nesse contexto, percebe-se que a MP no 2.215-10/2001, e a legislação que lhe é correlata, evidenciaram uma regra de transição, assegurando aos militares empossados até 29/12/2000 a possibilidade de manutenção do benefício da pensão militar prevista no texto original da Lei 3.765/1960, desde que mediante o pagamento de uma contribuição mensal adicional equivalente a 1,5% de sua remuneração. A Lei n.o 10.486/02 trata das novas regras para concessão de pensão militar, recepcionando, por sua vez, o direito do militar instituidor, garantindo, desde que pago 1,5% de seus proventos, a manutenção dos benefícios da lei, inclusive no tocante à sua repartição. Na espécie, verifica-se que o militar, além de integrar aso quadros do CBM-DF desde 02/06/1950, efetivamente contribuiu com o referido percentual até a data de seu falecimento, razão porque assegurou a aplicação da referida regra de transição a seu caso. Inclusive, o demandado informou no id. 121709423 – pág. 10 que o autor contribuía para manter os benefícios previstos na Lei no 3.765/60: “Em razão disso, as concessões que foram fundamentadas com base na Lei 3.765/1960, tem sido retificadas, por determinação do Tribunal, para que sejam fundamentadas com base na legislação atual, vigente à época do óbito do instituidor, ainda que o instituidor tenha contribuído para manter os benefícios da legislação pretérita, nos moldes do Art. 26, §3°, inciso I c/c a Lei 3765/1960.” Dessa forma, a decisão do TCDF não pode afastar expressa disposição legal no sentido de que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 engloba a forma de seu rateio entre as ordens de prioridade, no caso do instituidor ter contribuído com 1,5% (um vírgula cinco por cento). Não se pode prevalecer, em tais casos, a forma de rateio disposta na Lei n.o 10.486/02 (rateio em partes iguais para beneficiários de mesma ordem). No caso concreto, deve ser observada a regra de que cabe à viúva a metade da pensão instituída, ao passo que a outra metade deve ser dividida, em partes iguais, entre os filhos maiores, conforme interpretação do art. 9o, § 2o, da Lei n.o 3.765/60: “Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.” A jurisprudência não é refratária ao entendimento ora esposado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENSÃO MILITAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS PELA LEI No 3.765/1960, SEM AS MODIFICAÇÕES DA MP No 2.115-10/2001 E DA LEI No 10.486/2002. ORDEM DE PRIORIDADE. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM OS FILHOS/ FILHAS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o DA LEI No 3.765/1960. 1. O artigo 36 da Lei n.o 3.765/60 estatuiu que, a manutenção dos benefícios previstos nessa Lei, entre eles a repartição entre os herdeiros em 50% para a viúva e 50% entre os demais, seria garantida desde que o militar contribuísse com 1,5% da sua remuneração, até a data de seu falecimento. 2. A Lei n.o 10.486/02 trata das novas regras para concessão de pensão militar, recepcionando, por sua vez, o direito do militar instituidor, garantindo, desde que pago 1,5% de seus proventos, a manutenção dos benefícios da lei, inclusive no tocante à sua repartição. 3- A despeito dos fundamentos da decisão recorrida, a compreensão que melhor atende à vontade do Legislador deve ser no sentido de que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 engloba a forma de seu rateio entre as ordens de prioridade, também nos termos do que previsto na Lei n.o 3.765/60. Desse modo, não pode prevalecer, em tais casos, a forma de rateio disposta na Lei n.o 10.486/02 4. No caso concreto, deve ser observada a regra de que cabe à viúva a metade da pensão instituída e a outra metade deve ser dividida em partes iguais entre os filhos maiores, conforme interpretação do art. 9o, § 2o, da Lei n.o 3.765/60 "Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei." 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1310476, 07165860720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Por conseguinte, a autora faz jus ao pagamento retroativo da diferença da pensão recebida e devida, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial, em simples cálculo aritmético, como já o fez em vários outros processos, à luz dos documentos encartados ao feito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar o direito da autora de receber a pensão militar no valor de 50% (cinquenta por cento), como efetivamente delineado em momento pretérito; No mais, determino que a pensão militar em questão seja rateada, na forma da Lei n.o 3.765/1960, entre a viúva (ora demandante), no percentual de 50% (cinquenta por cento), e as filhas, no mesmo percentual, dividido em parte iguais, frente ao número de descendentes. b) condenar o réu ao pagamento das quantias que se fizerem devidas, frente ao provimento ora destacado, no tocante aos valores devidos à autora, no período de outubro de 2021 a fevereiro de 2022, cujos importes deverão ser corrigidos pela SELIC, na forma do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir dos meses e anos ora destacados. No mais, deverá a Contadoria Judicial aferir os descontos compulsórios, por lei, incidentes sobre os importes antes destacados. Por conseguinte, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, oficie-se na forma do artigo 12 da Lei n.o 12.153/2009. Por fim, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.” Intimem-se. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória que analisa embargos de declaração opostos contra a sentença, em processo que sequer tenha iniciado a fase de cumprimento de sentença. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nesse descortino, não conheço do recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito